Tribunal: TJMT
Processo: 1009251-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009251-89.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NEUSIAN CAMPOS SILVA - CPF: 010.379.381-00 (EMBARGADO), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO NUNES ARAKAKI - CPF: 311.540.308-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
– OMISSÃO –
NÃO OCORRÊNCIA – QUESTÕES SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – MATÉRIA TIDA COMO OMISSA NÃO SUSCITADA EM RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL –- EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo na decisão embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como prosperar os embargos de declaração, em razão das alegações do Embargante pretender, apenas, discutir matéria não arguida.

Ademais, não deve o julgador se pronunciar sobre questão não ventilada em momento processual anterior, pois ensejaria em inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão proferido por esta e. Câmara ao id.
163548173 - Pág. 1,
no Recurso de Apelação no 1009251-89.2018.8.11.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por
NEUSIAN CAMPOS SILVA.

Sustenta, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido de restituição do valor adiantado pelo INSS a título de honorários periciais, por se tratar de obrigação do Ente Público Estadual, aplicação do Tema 1044 do STJ.

Aduz que
a restituição dos valores adiantados pelo INSS deverá ocorrer nos próprios autos judiciais, nos termos do art. 515, I do CPC e Recurso Repetitivo com Tema 889 do STJ, pelo qual a decisão judicial que reconheça uma obrigação positiva ou negativa pode ser objeto de cumprimento de sentença, uma vez que seria contraprodutivo exigir do litigante que, após o reconhecimento da obrigação pela decisão judicial transitada em julgado, ajuíze nova ação para dupla homologação judicial.

Ao final, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de
a fim de fazer constar expressamente no acórdão que os honorários periciais adiantados pelo INSS deverão ser ressarcidos pelo estado, devendo ser intimado através de sua Procuradoria-geral estadual, para que tome ciência da devolução pretendida.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (Id.
166775196
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1022, do Código de Processo Civil.

Analisando, o acórdão embargado (id.
159271660
), não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.

O embargante, não interpôs recurso de apelação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de forma que opôs os presentes aclarátorios em face de decisão que julgou o recurso interposto pela parte ora embargada, dessa forma, não havia como ser discutido acerca do ressarcimento dos honorários periciais quando da prolação do voto.

Assim, uma vez que a matéria relativa ao ressarcimento dos honorários periciais não foi invocada, não poderia ser objeto de discussão no julgamento do Recurso de Apelação no 1009251-89.2018.8.11.0041, e consequente mente, impossível seria a sua análise neste momento de cognição, pois configuraria claramente uma inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios.

Ressalto, ainda, que o Embargante deveria valer-se do momento processual oportuno para manifestar sua irresignação com relação ao ressarcimento dos honorários periciais, qual seja, quando lhe foi oportunizado, interpor o recurso de Apelação ou mesmo o recurso Adesivo.

Nessa lógica, é impossível a introdução de matéria nova por ocasião de embargos declaratórios, uma vez que a sua interposição pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão, quando presentes os requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATO GOVERNAMENTAL – CASSAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA - SEGURANÇA DENEGADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - FATOS POSTERIORES NÃO VENTILADO NO MANDAMUS –
INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS –DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA –INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não aventada a matéria mandado de segurança, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de
embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de
inovação recursal.

2. Se a questão levantada nos
embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de
embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Os
embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração.

(N.U 0055308-27.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Em verdade, a pretensão do Embargante não se coaduna com a finalidade do presente recurso, uma vez que pretende o exame de questões por ele não suscitadas no momento oportuno na tentativa de provocar a manifestação sobre matéria alheia às razões recursais, que, com a devida vênia, incompatível com a natureza da espécie recursal.

Assim, não verifico da decisão embargada a presença dos vícios previstos pelo artigo 1022, do Código de Processo Civil, pois, a matéria relacionada ao ressarcimento dos honorários periciais não invocados pela parte no momento oportuno.

Com essas considerações,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023